Tribunal: TJES
Processo: 0008650-39.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008650-39.2013.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DONA SFALCIN
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL. CHEQUES DESTINADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO COM A CONSTRUTORA. TAXAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de repetição de cobrança indevida com pedido de danos morais. Em síntese, narra o autor que ao pagar a entrada para a compra de um apartamento por meio de cheques, achou que a integralidade do valor seria abatida do imóvel, vindo a descobrir, posteriormente, que alguns deles seriam correspondentes
ao pagamento de assessoria imobiliária, taxa de corretagem, gerência e taxa de análise de renda/abertura de cadastro
.

Sobreveio sentença (ID
15298244
), julgando
improcedente
o pleito autoral, notadamente em virtude de não ter sido observado que os valores ora contestados foram exigidos pela construtora requerida, porquanto não constam em contrato e sequer tiveram por destino a empresa.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (ID

15298245
) almejando a reforma da sentença, aduzindo que o juízo incorreu em erro ao não inverter o ônus da prova e reiterando suas alegações iniciais.

Contrarrazões apresentadas em ID 15298248.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, registro que, inobstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, a proteção ao consumidor não o desincumbe de apresentar elementos constitutivos do seu direito, devendo, ainda, ser admitida a possibilidade de o fornecedor de produtos e serviços lograr êxito em desconstituir, por meio de prova, a pretensão autoral.

E foi isso que ocorreu nos autos.

Conforme bem apontado em sentença, no contrato celebrado entre as partes (ID 15298240, fls. 21/29) não consta a obrigatoriedade do pagamento das rubricas ora impugnadas.

Ademais, os valores contestados pelo Recorrente foram pagos a terceiros diretamente, de modo que não é possível afirmar que a Recorrida impôs o pagamento ao consumidor ou efetuou espécie de venda casada, vinculando a compra do imóvel ao pagamento de taxas.

Nesse sentido, não observo a existência do
error in judicando,
alegado em recurso. Isso porque, invertendo-se ou não o ônus da prova, a Recorrida juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar que no instrumento contratual não consta a obrigatoriedade de tais pagamentos.

Lado outro, o consumidor não conseguiu demonstrar satisfatoriamente sua alegação de que os cheques repassados à terceiros tiveram vinculação com a empresa Requerida e com a compra do imóvel.

Reitera-se que ainda que fosse demonstrada a vinculação com a compra do imóvel, não há como inferir que os cheques diziam respeito ao pagamento de taxas abusivas, mormente ao se considerar que não são todas as taxas praticadas pelo mercado abusivas.

No mesmo sentido, tendo o cheque sido destinado a terceiros e inexistindo dos documentos contratuais relação entre a empresa Recorrida e os Terceiros, não há como exigir da empresa que comprove a natureza dos cheques repassados a eles.

Situação diferente seria se os destinatários dos cheques integrassem a presente demanda, ocasião em que deveriam demonstrar a relação jurídica entre as partes para se desincumbir de responsabilidade e/ou informar sua relação com a Recorrida, o que, contudo, não foi feito.

Isto posto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado e analisar detidamente o acervo probatório, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)